Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022418-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROGERIO ZAMARIOLI - CPF: 064.557.661-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA 20% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS ANTES DA ALTERAÇÃO NORMATIVA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal nova, mais rigorosa, não deve retroagir na espécie, sob pena de se configurar
novatio legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5a, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que a lei penal só retroage para beneficiar o réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0006934-29.2012.8.11.0015
,
julgou improcedente a impugnação ministerial e determinou, para fins de progressão de regime, que seja utilizado o percentual de 20% apenas para o delito praticado após a vigência da Lei no 13.964/2019, e não sobre a totalidade da pena unificada em 15 anos e 8 meses de reclusão, tendo em vista a reincidência do reeducando
Rogério Zamarioli
.

Nas suas razões, o recorrente almeja a reforma da decisão para que seja aplicado o índice de 20% (vinte por cento) para fins de cálculo à obtenção da progressão regimental em relação à totalidade das penas.

Aduz que
à época das duas últimas condenações, o reeducando já era reincidente na prática de crime comum, perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa
e, após a unificação das penas, a condição de reincidente estende-se sobre a integralidade das penas.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo (Id. 232879669).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida (Id. 232879672).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 234991680 ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado ostenta quatro condenações por delitos comuns:

I) Ação Penal no
4435-09.2011.811.0015, em que foi condenado pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, cuja condenação transitou em julgado
em 22/10/2014
;

II) Ação Penal no
9523-86.2018.811.0015, em que foi condenado pelo delito de porte de arma de fogo e munições, cuja condenação transitou em julgado
em 26/10/2015
;

III) Ação Penal no
183-50.2017.811.0015, em que foi condenado pelos delitos de integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sua condição de reincidente sido expressamente reconhecida na sentença condenatória, tendo em vista que o crime foi praticado
em 28/12/2016
;

IV) Ação Penal no
1017259- 65.2020.8.11.0015, em que foi condenado pelos delitos de posse de arma de fogo e munições, tendo sua condição de reincidente sido expressamente reconhecida na sentença condenatória, tendo em vista que os crimes foram praticados em 10/09/2020
.

Consta, então, que
Rogério Zamarioli é reincidente na prática de crime comum perpetrado sem violência ou grave ameaça
.

Por este motivo, o Ministério Público sustenta que
as regras pertinentes a esta circunstância se aplicam sobre o resultado da unificação das penas para a progressão de regime,
devendo ser utilizado o percentual de 20% (vinte por cento), conforme o artigo 112, inciso II, da LEP.

Contudo, sem razão
.

Isso porque,
verifica-se que os crimes apurados nas ações penais no 0004435-09.2011.811.0015, 0009523-86.2018.811.0015 e 0000183-50.2017.811.0015 foram perpetrados antes da alteração normativa dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019
.

Desse modo,
não há que se falar em aplicação do percentual de 20% para a totalidade das condenações, em razão da força do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, tendo o juízo
a quo
decidido corretamente
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – FATOS ANTERIORES À LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – VEDAÇÃO À NOVATIO LEGIS IN PEJUS E RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o crime foi cometido anteriormente à nova redação do art. 112 da LEP dada pela Lei Anticrime e que o ordenamento pátrio veda a novatio legis in pejus. Sendo assim, é de rigor a manutenção do decisum no tocante às guias executórias cujos fatos delitivos reportam-se a período anterior à vigência da Lei no 13.964/2019.
(N.U 1025176-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”
(destaquei).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA OS CRIMES COMUNS OU NÃO HEDIONDOS – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA – VEDAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN PEJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estender-se-á à totalidade das penas unificadas. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um sexto da pena no regime anterior, ou seja, 16,66% (dezesseis, vírgula sessenta e seis por cento) de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV.
Daí por que, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Agravo provido. (TJ-MT 10003817620218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2021)”
(destaquei).

Com efeito, o artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal dispõe,
in verbis
:

“
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”

Aplica-se, portanto,
a redação anterior do artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal, a qual determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024